Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714611-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: CHEISTON DE FIGUEIREDO SENA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0708928-78.2024.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de CHEISTON DE FIGUEIREDO SENA, condenou-o por litigância de má-fé em razão do ajuizamento da ação com o indevido assinalamento de que se tratava de matéria de plantão, e determinou a expedição de ofício à OAB/DF a fim de que se apure a conduta praticada pelo advogado DANIEL NUNES ROMERO ARIOSMAR NERIS, OAB/DF n. 38.497. Em suas razões de recorrer (ID. 57831075), o agravante alega que se equivocou durante a utilização do Sistema PJe, especificamente no momento de selecionar que a ação havia tutela de urgência – mas que não se tratava de matéria de plantão -, fato que resultou na indevida distribuição em regime de plantão. Aduz que a litigância de má-fé decorre de inaceitável desvio de conduta, que utiliza de meios ardis ou artificiosos para conseguir objetivos não defensáveis legalmente. Afirma que não teve intuito de lesar a parte adversa ou de causar prejuízo ao trâmite processual. Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão que o condenou ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento). Em cumulação subsidiária de pedidos, postula a minoração da multa fixada em seu desfavor. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso em análise, o cerne da controvérsia reside em verificar se estão configurados o perigo de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito invocado, a justificar a sustação liminar dos efeitos da decisão recorrida, para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante, além da determinação para que OAB/DF apure a conduta alegadamente praticada pelo seu advogado, aplicada em razão do ajuizamento do pedido da liminar indevidamente durante horário de plantão judiciário. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. À título de esclarecimento, o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante da seguinte forma: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) É cediço que o proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente quando comprovada a mora por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Convém ressaltar que são indispensáveis, para propositura da Ação de Busca e Apreensão, a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, podendo inclusive a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ser apreciada em plantão judiciário, nos termos da regra legal supramencionada. Com efeito, a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão do bem em regime de plantão judiciário tem por espoco conceder celeridade e efetividade ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei 911/69, com o intuito de que se cumpra a finalidade da norma. Por seu turno, o Provimento-Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que as medidas protocolizadas no horário de plantão judiciário somente serão apreciadas caso sejam de natureza urgentíssima, entendida como aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer dentro daquele horário: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Com efeito, a regra autorizativa contida no artigo 3o do Decreto-Lei n o 911/69 tem como finalidade permitir que a tutela jurisdicional seja submetida em regime de plantão judiciário, contudo, a valoração acerca da necessidade de apreciação imediata do pedido, ou seja, se envolto de natureza gravíssima ou não, deve ser aferida pelo juiz plantonista, responsável por verificar se a falta de apreciação do pedido pode ou não acarretar o perecimento do direito. Logo, a controvérsia aparente acerca da apreciação ou não da liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária deve ser dirimida caso a caso, a depender das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. Superada essa questão, até mesmo porque os autos devem ser remetidos ao juízo natural após a apreciação pelo plantão judiciário, deve se apurar se a parte agravante incorreu em conduta que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo a quo. Nesse aspecto, a litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da ação, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. Depreende-se dos autos que a ação de busca e apreensão fora protocolizada com documentos idôneos à comprovação da pactuação de alienação judiciária e da inadimplência da parte agravada, consoante documentos coligidos no ID. 57831076, pág. 10 até 125, notadamente a notificação cumprida de pág. 108/109. Consoante já explanado, o pedido de concessão da liminar pode ser ajuizado em plantão judiciário, de acordo com o estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo expressa a autorização legal no caso de alienação fiduciária. A parte agravante, portanto, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, buscara o reconhecimento do seu direito, de modo que cabe ao juiz plantonista avaliar se a situação reclama provimento imediato do direito alegado pela parte. Ademais, o causídico subscritor da peça exordial esclareceu que sequer externou interesse de que o processo fosse encaminhado ao juízo plantonista, tratando-se de aparente equívoco escusável. Considerando ausente qualquer conduta dolosa, bem como inexistente o intuito de causar prejuízo à parte adversa, uma vez que a única finalidade perseguida pela parte autora é materializar o seu direito como credora e retirar o bem das mãos do devedor fiduciário, não há que se falar em litigância de má-fé. De igual modo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se caracterizado pela expedição de ofício à OAB/DF para instauração de processo administrativo em desfavor do causídico subscritor da peça exordial da ação principal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida, sobretudo no que tange à determinação para que OAB/DF apure a conduta alegadamente praticada pelo advogado DANIEL NUNES ROMERO ARIOSMAR NERIS, OAB/DF n. 38.497. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 15:25:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.